Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724138-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO PIRES FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO ARAÚJO PIRES FILHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Vistos, etc. Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, apresentou documentos pelo Id. 128683312. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente natureza e objeto discutidos na causa; contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria Pública; rendimentos anuais no importe de R$ 315.142,00. Quanto a alegação de despesa com saúde do filho e esposa, restou demonstrada enfermidade do filho, o qual é beneficiário de plano de saúde que minimiza despesas com os tratamentos, já com relação aos medicamentos não demonstrou a realização das respectivas despesas, presumindo-se que as receitas comportam sem maiores transtornos o custeio das medicações. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” O Agravante sustenta que a decisão agravada se ateve somente aos seus proventos brutos, deixando de considerar que é idoso, aposentado, arrimo de família e tem de arcar com despesas de saúde da esposa e filho. Salienta que também está em situação de superendividamento. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição deefeito suspensivoao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade e por isso deve ser valorada pelo juiz à luz dos elementos de convicção dos autos, na esteira do que prescreve o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. O Recorrente não refutou a assertiva de que aufere “rendimentos anuais no importe de R$ 315.142,00”, não obstante tenha afirmado a percepção de proventos líquidos de R$ 7.160,83, valor que, de toda sorte, em princípio não autoriza o reconhecimento da hipossuficiência alegada. As despesas alegadas e demonstradas são compatíveis com o padrão de vida do Agravante e o suposto superendividamento também não basta para respaldar o deferimento da gratuidade de justiça. Assim sendo, não é possível concluir, pelo menos no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator